Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0701734-02.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA RECLAMAÇÃO N. 0700833-34.2024.8.07.9000 INTERESSADO: CRISTOVALTO ALVES ROCHA, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Remetam-se os autos à douta Advocacia-Geral da União para apresentar resposta ao agravo interno, conforme artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator